Tribunal: TJPA
Processo: 0000529-38.2012.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-02-19

Inteiro teor:
Processo nº 0000529-38.2012.814.0000
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Recurso: Mandado de Segurança
Comarca: Belém
Impetrante: Eliel Vaderlan Gomes da Silva e outros
Impetrado: Governador do Estado do Pará
Impetrado: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. RENÚNCIA DE PODERES PROCURATÓRIOS DO ADVOGADO DOS IMPETRANTES SÉRGIO DA SILVA BRAGANÇA, ROSILENE TRINDADE DE OLIVEIRA E SÉRGIO HENRIQUE SANTANA DA COSTA. INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA CONSTITUIREM NOVO ADVOGADO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, EM RELAÇÃO A ELES, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL PELA NÃO INDICAÇÃO CORRETA DA AUTORIDADE COATORA E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E DO IGEPREV. REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA POLÍCIA CIVIL. ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DE 80%. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 29, 29-A, 45 E 47 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 22/94 CONJUGADO COM O ART. 132, VII E ART. 140, INCISO III, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. CARGO DE MOTORISTA. NÃO CONTEMPLADO PELA LEGISLAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OCUPANTES DOS CARGOS DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA E PAPILOSCOPISTA. DIREITO À PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, declarar a perda de objeto do recurso de agravo interno, rejeitar as preliminares arguidas, extinguir o feito sem resolução do mérito em relação aos impetrantes Sérgio da Silva Bragança, Rosilene Trindade de Oliveira e Sérgio Henrique Santana da Costa, por ausência de regularização da representação judicial, denegar a segurança quanto ao impetrante Pery Ubiratan da Silva Vasconcelos, por ausência de direito líquido e certo e, por fim, conceder a segurança aos impetrantes
Eliel Vanderlan Gomes da Silva, Maria do Carmo dos Santos, Murilo Nobre Campos, Sandra Maria de Souza Lins e Silvia Helena Ferreira Leão, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove dias do mês de fevereiro a dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, 02 de março de 2020.
Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator
RELATÓRIO
O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado com fundamento no art. 5º, incisos XXXIV, XXXV e LXIX da CRFB/88 e no art. 1º da Lei Nº 12.016/2009, por ELIEL VANDERLAN GOMES DA SILVA e OUTROS contra suposto ato ilegal praticado pelo Exmo. Sr. SIMÃO ROBSON OLIVEIRA JATENE - GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ e pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, no que concerne ao pagamento da gratificação de nível superior que os impetrantes afirmam fazerem
jus
.

Narram os impetrantes que são funcionários públicos da Polícia Civil do Estado do Pará e que a Administração Pública Estadual tem se negado a incorporar aos seus vencimentos a gratificação de escolaridade no percentual de 80% (oitenta por cento), previsto no art. 132, VII c/c art. 140, III, da Lei nº 5.810/94, e no art. 29 da Lei Complementar Estadual nº 046/2004, que regula a estrutura jurídica da Polícia Civil do Estado do Pará.

Asseveram se encontrarem preenchidos os requisitos para a concessão da liminar.

Citam jurisprudências que entendem serem aplicáveis à tese exposta.

Defendem a não ocorrência de decadência, pois se trata, no caso em tela, de prestações de trato sucessivo, isto é, obrigações que mês a mês são malferidas pelo comportamento arbitrário dos impetrados, renovando-se a possibilidade da dedução processual do direito.

Asseveram que não há que se falar em prescrição do fundo de direito, dado que os impetrantes nunca receberam qualquer negativa expressa do administrador, daí por que

não se pode falar em termo
a quo
para a contagem do prazo prescricional.

Requerem a concessão dos benefícios da gratuidade; a concessão da liminar para determinar que seja iniciado o pagamento da gratificação de escolaridade devida aos impetrantes, por preencherem os requisitos legais necessários para a percepção da referida gratificação; e, no mérito, que sejam considerados os atos praticados pelas autoridades coatoras ilegais e arbitrários, ordenando que paguem a todos os impetrantes a gratificação de escolaridade prevista nos dispositivos legais aventados, na data em que cada um passou a ser titular de diploma escolar de nível superior, bem como os valores retroativos devidos ao longo de todo período não prescrito a cada um deles.

Acostaram documentos às fls. 32/106.

Inicialmente
,
distribuídos os autos perante o juízo de primeiro grau, aquele declinou da sua

competência às fls. 112/113.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet (fl. 116/116a), que deferiu os benefícios da justiça gratuita e indeferiu a medida liminar requerida
.
Na oportunidade,

determinou a notificação das autoridades coatoras, assim como a cientificação do órgão de representação judicial da pessoa interessada e posterior remessa dos autos ao MP para exame e parecer.

Os impetrantes interpuseram Recurso Ordinário Constitucional, com pedido de efeito suspensivo (fl. 121/138).

Expedidos e cumpridos os mandados de notificação e de citação (fls. 119/120 e 139/142).

Informações do Governador do Estado do Pará às fls. 143/163, no sentido de alegar, preliminarmente, erro na indicação da autoridade coatora, assim como a prejudicial de mérito da prescrição.

No mérito, defende a inexistência de direito líquido e certo dos impetrantes ao pagamento pretendido, com fulcro no art. 29-A, da LC 022/94, aduzindo que a administração criou um quadro suplementar para resolver o problema dos servidores contratados anteriormente, mantendo-se as mesmas condições do cargo de nível médio para o qual foram aprovados e, portanto
,
não estariam obrigados a possuir nível superior, pois a lei não exigia.

Fala do Poder-Dever do administrador público de atuar de acordo com o Princípio da Legalidade Estrita, com a possibilidade assegurada à administração de anular seus próprios atos quando eivados de vícios de legalidade.

Aduz ausência de previsão orçamentária para fazer frente ao pagamento das vantagens pleiteadas pelos impetrantes.

Alega que o Poder Judiciário não pode fazer equiparações salariais entre quadros funcionais distintos, sob o pretexto de isonomia.

Requer a denegação da segurança, em face da absoluta inexistência de direito líquido e certo.

Conforme certidão (fl. 164), o Estado do Pará não apresentou manifestação.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pela concessão da segurança (fls. 167/193).

O Estado do Pará, na qualidade de litisconsorte passivo, requereu seu ingresso na lide, no qual reitera e ratifica todos os termos das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (fl. 195).

Às fls. 208/209, a Desa. Relatora Marneide Trindade Pereira Merabet reconheceu a ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará e, na oportunidade, declinou da competência do presente feito ao primeiro grau de jurisdição.

Os impetrantes apresentaram Agravo Regimental pugnando pela legitimidade
ad causum
do Governador do Estado do Pará (fls. 212/223).

Às fls. 238/238v., juízo de retratação para tornar sem efeito a decisão de fls. 208/209, a fim que fosse processado e julgado o presente feito pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno (fls. 243/249).

O Estado do Pará apresentou manifestação (fls. 313/323), arguindo, preliminarmente, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva do Estado do Pará, assim como a prejudicial de mérito da prescrição.

No mérito, defende que não existe direito a ser perseguido, pois da leitura do art. 140, III, do RJU, verifica-se que a aludida gratificação é devida somente aos servidores que ocupam cargos para os quais a lei exige a formação em nível superior, no caso, na época em que os demandantes ingressaram no serviço público
,
a escolaridade exigida para o cargo que ocupavam era somente o nível médio, não sendo exigível o nível superior.

Assevera que não pode o Judiciário determinar o pagamento da referida gratificação pautada no recebimento por servidores novos, visto que não possui competência legislativa.

Aduz sobre a ausência de previsão orçamentária para fazer face ao pagamento das supostas diferenças pleiteadas nestes autos.

Ao final, requereu a denegação da segurança.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares arguidas pela autoridade coatora, e, no mérito, pela concessão parcial da segurança, no sentido de ser reconhecido o direito líquido e certo dos impetrantes para receberem a gratificação de escolaridade equivalente a 80% (oitenta por cento), com exceção dos impetrantes Pery Ubiratan da Silva Vasconcelos e Sérgio Henrique Santana da Costa (fl. 325).

Vieram os autos redistribuídos à minha relatoria (fl. 327) em atenção à Emenda Regimental nº 05/2016 (fl. 326).

Determinei

a intimação por edital dos Impetrantes Sérgio da Silva Bragança, Rosilene Trindade de Oliveira e Sérgio Henrique Santana da Costa para regularizarem sua representação processual, sob pena de extinção do processo (fl. 330).

Conforme certidão não houve manifestação dos impetrantes a respeito do despacho retro

(fl. 333).

Determinei o retorno dos autos à origem para que fosse procedida a notificação do órgão de representação judicial da autarquia IGEPREV para prestar as informações necessárias (fl. 336).

Informações do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará às fls. 342/371, em que se manifesta, preliminarmente, pela sua ilegitimidade em relação aos impetrantes em atividade e pela permanência do Estado do Pará na lide como litisconsorte passivo necessário.

Sustentou, também, a prejudicial de mérito de decadência do mandado de segurança.

Cita escólios jurisprudenciais favoráveis à sua sustentação.

Fala da impossibilidade de equiparação por afrontar os artigos 37, XIII e 39, § 1º
,
da CF/88.

Fala sobre o princípio contributivo, da legalidade e da autotutela, tudo com observância ao artigo 1º, X, da Lei 9.717 e artigo 195 da CF/88.

Defende a isenção de pagamento de custas, assim como da impossibilidade de condenação em honorários.

Argumenta sobre a impossibilidade de cobrança de valores retroativos à impetração do mandado de segurança.

Juntou documentos fls. 372/401.

É o relatório, síntese do necessário.
VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De início, verifico a existência de agravo interno, fls. 243/249, interposto pelo Estado do Pará contra decisão que tornou sem efeito a decisão de fls.238/238v. que reconsiderou a legitimidade passiva do Governador do Estado do Pará. No entanto, resta prejudicada a análise desse recurso, uma vez que os autos se encontram aptos para julgamento.

Considerando que a impetração do presente
mandamus
é anterior à vigência do novo Código de Processo Civil, deve ser aplicado o

CPC/73 ao exame da matéria.

EXTINÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS IMPETRANTES SÉRGIO DA SILVA BRAGANÇA, ROSILENE TRINDADE DE OLIVEIRA e SÉRGIO HENRIQUE SANTANA DA COSTA.

Analisando o caso em questão, percebo que à fl. 331 os impetrantes Sérgio da Silva Bragança, Rosilene Trindade de Oliveira e Sérgio Henrique Santana da Costa foram intimados por edital, a fim de regularizarem sua situação processual,

entretanto quedaram-se inertes, deixando transcorrem
in albis
o prazo, conforme certidão de fl. 333.

Considerando a renúncia dos poderes procuratórios (fl. 242), e, não tendo as partes impetrantes (Sérgio da Silva Bragança, Rosilene Trindade de Oliveira e Sérgio Henrique Santana da Costa) constituído novo procurador judicial dentro do prazo legal, em que pese terem sidos intimados por edital, deve ser decretada a nulidade do processo, nos termos do art. 13, inciso I, do CPC/73.

Para corroborar esse entendimento, arrolo jurisprudência no mesmo sentido:
¿PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO MANDATO. ART. 45 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 13, I E 267, IV, DO CPC. 1. Renúncia ao mandato comunicada aos impetrantes pelo advogado constituído, nos termos do art. 45 do CPC. 2. Intimação pessoal para regularização da representação judicial desatendida pelos impetrantes. 3. Decretada a nulidade do processo, nos termos do art. 13, I, do CPC, e extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, IV, do CPC, tendo em vista a ausência de instrumento procuratório regular.¿ (TRF-2 - MS: 7393 RJ 2000.02.01.028106-6, Relator: Desembargador Federal PAULO BARATA, Data de Julgamento: 18/11/2008, TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data:18/12/2008 - Página:403)¿.

PRELIMINARES.

Havendo preliminares suscitadas passo à apreciá-las.

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO ESTADO DO PARÁ
.

INÉPCIA DA INICIAL PELA NÃO INDICAÇÃO CORRETA DA AUTORIDADE COATORA.

Merece ser rejeitada a presente preliminar, pois da análise da petição de fls. 109/111, constata-se que os impetrantes esclarecem que as autoridades coatoras são José Cláudio Couto Salgado - Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará e Simão Robson Oliveira Jatene - Governador do Estado do Pará.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO
.

Sem delongas a presente preliminar também não merece prosperar, considerando que estamos diante de prestações de trato sucessivo em que a omissão da autoridade coatora no pagamento da gratificação pleiteada pelos impetrantes se renova mês a mês, como enunciado na Súmula 85 do STJ,
in verbis:
¿Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação¿.

Desta feita, conclui-se que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora e quando não tiver sido negado o próprio direito vindicado, como no caso em apreço, não há que se falar em prescrição.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Aduz o Estado do Pará ser parte ilegítima para atuar no feito, haja vista serem os impetrantes servidores aposentados da Polícia Civil do Estado do Pará, circunstância que impõe como litisconsorte passivo necessário o IGEPREV, ao qual estaria ligado a autoridade coatora.

Entretanto, a referida preliminar não deve prosperar, ante a constatação de que os impetrantes (Eliel Vanderlan Gomes da Silva, Luiz Neves de Souza, Maria do Carmo dos Santos, Murilo Nobre Campos, Pery Ubiratan da Silva de Vasconcelos, Rosilene Trindade de Oliveira, Sérgio da Silva Bragança, Sérgio Henrique Santana da Costa e Silvia Helena Ferreira Leão) continuam na ativa, excetuando-se apenas a situação da impetrante Sandra Maria de Souza Lins, já aposentada, sendo o GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, diante disso, legitimado para estar no polo passivo da presente demanda.

Assim, também REJEITO a presente preliminar.

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO IGEPREV
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA.

O impetrado IGEPREV alega que teria escoado o prazo de decadência para a via do
mandamus
, vez que o prazo teria começado a fluir a partir da publicação da lei que revelaria a lesão ao seu alegado direito, qual seja, a Lei Complementar nº 022/94, alterada pela Lei nº 46/2004, publicada no dia 18 de agosto, sendo que a impetração ocorreu somente em 11/06/2012, em prazo superior, portanto, àquele decadencial de 120 dias.

Com efeito, acerca do prazo decadencial do mandado de segurança, determina o artigo 23 retirada vírgula da Lei 12.016, de 07/08/2009:
Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Ocorre que a omissão das autoridades coatoras em não proceder ao pagamento da gratificação de nível superior aos impetrantes se renova mês a mês, tratando-se de verba de trato sucessivo. Não se pode, por outro lado, considerar a data da publicação da Lei 046/2004, como marco inicial para a contagem do prazo decadencial, tendo em vista não se tratar de lei de efeito concreto.

A relação de trato sucessivo é aquela que se prolonga no tempo, de forma periódica e reiterada, como no caso em análise, que trata de pagamento de gratificação de nível superior aos impetrantes, uma verba a ser adimplida mensalmente, com base no vencimento do servidor.

No âmbito da jurisprudência, é pacífico o entendimento segundo o qual, para as relações de trato sucessivo, o termo ¿a quo¿ do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança suprida vírgula renova-se no tempo. Vejamos:
¿PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE PROVENTOS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O juízo, que é prejudicial ao mérito da própria impetração, sobre o possível transcurso do prazo de decadência do mandado de segurança, há de levar em conta a natureza da prestação decorrente do direito líquido e certo afirmado na inicial, nada importando, para esse efeito, se o direito material afirmado realmente existe ou não. Se a prestação afirmada e reclamada é de trato sucessivo, isto é, se tem natureza de prestação continuada no tempo, alcançando também tempo presente e futuro, não se considera como único termo a quo do prazo decadencial o do vencimento da primeira das prestações continuativas. Considera-se, isto sim, que esse termo a quo se renova a cada vencimento das demais prestações supervenientes.2. Nos casos de impetração de mandado de segurança visando ao recebimento de adicionais e gratificações incidentes sobre os proventos de servidor público inativo, por ser típica relação jurídica de trato sucessivo, não há que se falar em decadência do direito. Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Proc. AgRg no AREsp 78023/MS. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0253960-2. Rel.(a) Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI. Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento 27/03/2012. Data da Publicação/Fonte. DJe 30/03/2012)¿.

Nesse sentido, são os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
¿MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS - INTEGRANTES DO QUADRO DA POLÍCIA CIVIL - ESCRIVÃO INVESTIGADOR PALILOSCOPISTA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DETERMINAÇÃO LEGAL ex vi arts. 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5.810/94 c/c arts. 29 e 45 da Lei Complementar 22/1994.
I - Preliminares de impossibilidade de utilização do writ como meio de cobrança e de ilegitimidade passiva rejeitadas.
II - Fazem jus a gratificação de escolaridade de 80%(oitenta por cento), prevista no art. 140, III do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado do Pará, os integrantes do quadro da Polícia Civil, ocupantes dos cargos de Escrivão, Investigador, Papiloscopista, uma vez que a Lei Complementar 22/94 exige dos mesmos formação superior, que foi devidamente comprovada na impetração do writ.
III - Por se tratar de relações jurídicas de trato sucessivo, não se afigura a decadência suscitada.
IV À unanimidade Segurança concedida nos termos do voto do relator. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. (TJ/PA - Proc. nº 20123004256-1 - Câmaras Cíveis Reunidas. Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 19/03/2013)¿.
¿MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTENTE.
- Preliminar: Ilegitimidade passiva. Rejeitada. Unânime.
Inadequação da via eleita. Rejeitada. Unânime.
- Prejudicial: Decadência. Não ocorrência. Unânime.
- Mérito: Gratificação de escolaridade. Direito líquido e certo. Previsão contida nos artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5.810/94 e artigos 29, II, a, 45 e 47, IV da Lei Complementar 22/94. Precedentes.
- Segurança concedida. (TJ/PA - Proc. nº 20123008879-7 - Câmaras Cíveis Reunidas. Rel. Desa. Helena Percila de Azevedo Dornelles, julgado em 05/02/2013)¿.
¿MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT CONTRA LEI EM TESE E COMO AÇÃO DE COBRANÇA, REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DA POLICIA CIVIL. DIREITO À PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DE 80%. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 29, 29-A, 45 E 47 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 22/94 CONJUGADO COM O ART. 132, VII E ART. 140, INCISO III DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA - Proc. nº 20133013812-9 - Câmaras Cíveis Reunidas. Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 20/08/2013)¿.

Assim, REJEITO a prejudicial de mérito de decadência.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV

O IGEPREV suscita sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, com exceção de uma das impetrantes, todos os demais impetrantes são servidores ativos do Estado do Pará.

Não prospera tal argumento.

Para fins de mandado de segurança, considera-se autoridade coatora a pessoa que possui competência para a prática do ato impugnado e que detém poderes para corrigi-lo, funcionando como meio para a obtenção das necessárias informações hábeis à apreciação do pedido formulado.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV foi criado pela Lei Complementar Estadual nº 44, de 23 de janeiro de 2003, alterando o art. 60 da Lei Complementar nº

39/2002, que instituiu o sistema previdenciário no Estado do Pará. Senão vejamos:
Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas.

Da leitura do dispositivo acima, é notório que o IGEPREV possui total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade. Ainda, resta demonstrado que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial.

Assim, considerando que a impetrante Sandra Maria de Souza Lins se encontra aposentada, conforme fl. 401, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV.

MÉRITO

A presente ação mandamental objetiva, conforme relatado, verificar o alegado direito líquido e certo dos impetrantes de receber a gratificação de escolaridade de nível superior estabelecida no art. 132, inciso VII e art. 140, inciso III da Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará), tendo em vista que os cargos de Investigador, Escrivão e Papiloscopista, todos da Polícia Civil, passaram a ser privativo de servidor com nível superior, com o advento da Lei Complementar nº 46/04, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 22/94, condição essa já adquirida pelos impetrantes.

No caso, os impetrantes se queixam de que as autoridades coatoras vêm deixando de lhes pagar a gratificação de escolaridade, prevista nos arts. 132, VII e 140, III, da Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará), que assim dispõe:
Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:
VII - pela escolaridade;
Art. 140 - A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:
III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Do dispositivo acima, tem-se que a única exigência legal para o pagamento da gratificação de escolaridade é que o cargo ocupado pelo servidor exija ¿habilitação correspondente à conclusão do grau universitário¿.

A Lei Complementar nº 22/1994 (com alterações trazidas pela Lei Complementar nº 46/2004), que estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará, sobre o tema, assim dispõe:
Art. 29. A carreira policial civil, típica de Estado, é integrada pelos seguintes cargos, com graduação em nível superior:
I - Quadro de Autoridade Policial:
a) Delegado de Polícia - Código: GEP-PC-701;
II - Quadro de Agente da Autoridade Policial:
a) Investigador de Polícia - Código: GEP-PC-705; e
b) Escrivão de polícia - Código: GEP-PC-706;
III - Quadro de Técnicos de Polícia:
a) Papiloscopista - Código: GEP-PC-708
Art. 45 - A função de Polícia Judiciária, sujeita o funcionário à prestação de serviço com risco de vida, insalubridade, dedicação exclusiva, respeitadas as garantias constitucionais e cumprimento de horário em regime de tempo integral, realização de plantões noturnos e chamadas a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive nas dispensas de trabalho, bem como, a realização de diligências policiais, em qualquer região do Estado ou fora dele, recebendo o policial todas as gratificações e adicionais correspondentes à exigibilidade e peculiaridade do exercício de sua função, conforme dispõe esta lei.
Art. 47. São requisitos para participação nos concursos públicos da Polícia Civil:
IV - nível de escolaridade de bacharel em direito para o cargo de Delegado de Polícia Civil; graduação de nível superior completo para os cargos de Investigador de Polícia, Escrivão de Polícia e Papiloscopista. (Grifos nossos)

Constata-se, portanto, que a legislação que rege os direitos e deveres dos Servidores Públicos integrantes do quadro da Polícia Civil prevê a gratificação de escolaridade para Delegado de Polícia, Investigador de Polícia, Escrivão de Polícia e Papiloscopista, que possuem graduação em nível superior.

Não se tem muito o que discutir na presente demanda já que se trata de matéria sumulada por esta Corte de Justiça, no sentido de reconhecimento do direito dos Policiais Civis que tenham graduação universitária à percepção da vantagem nominada gratificação de escolaridade, na ordem de 80% sobre o vencimento base, nos termos dos artigos 132 e 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único) c/c artigo 29 da Lei Complementar nº 22/94, em que pese os impetrantes terem ingressados nos quadros da Polícia quando só se exigia o ensino médio

Nesse sentido, transcrevo o verbete da Súmula nº 16 deste E. Tribunal:
¿Viola direito líquido e certo a manifestação da Administração Pública que nega a servidor concursado, ocupante dos cargos de Investigador, Escrivão, Papiloscopista ou Perito da Polícia Civil do Estado do Pará, graduado em nível universitário, a percepção de gratificação de escolaridade de nível superior, cujo delineamento é conferido pela conjugação dos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/1994 com os artigos 29, II e III, 45 e 47, IV, todos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994.¿

Ademais, é uníssono o entendimento de que a gratificação de escolaridade é devida em razão do cargo, sendo inerente ao caráter técnico da função e não dos requisitos para sua investidura.

Nesse diapasão é a jurisprudência desta Corte:
¿EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SERVIDORA DA POLÍCIA CIVIL. ESCRIVÃ. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 140, III, DA LEI 5.810/94. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO E DO NÍVEL SUPERIOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -Preliminar de Prescrição. A alegação de prescrição não merece acolhimento, pois se verifica que o suposto ato ilegal é continuado, se caracterizando, assim, relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, portanto, não há como prosperar a afirmação de que o direito da apelada prescreveu. Preliminar Rejeitada. II- A presente ação ajuizada pela Apelada consistente no não pagamento de gratificação de nível superior prevista em lei; III - Nos termos do art. 140, III, da Lei 5.810/1994, a gratificação de escolarização é devida em razão do exercício de um cargo para o qual se exija o nível superior. Assim sendo, não importa para o pagamento, as exigências feitas ao profissional no momento do ingresso no cargo e sim se este ostenta o diploma de nível superior quando do exercício do cargo; IV - Na hipótese dos autos, em que pese a apelada ter ingressado nos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará quando só se exigia para o cargo de Escrivão o ensino médio, há comprovação de que, no exercício do cargo, obteve o curso superior completo; V- É irrelevante a alegação do IGEPREV de que a Apelante não tem direito à referida parcela pelo fato de ter ingressado nos quadros da Polícia Civil na época em que os referidos cargos não exigiam graduação em nível superior, pois por expressa disposição legal, a gratificação de escolaridade é devida em razão do exercício do cargo, Art. 140 da Lei nº 5.810/1994. VI- Juros e Correção monetária fixados nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ. VII- Recurso de Apelação conhecido e improvido. VIII- Em sede de Reexame Necessário, fixo a incidência dos consectários legais nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ, nos termos da fundamentação lançada. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Vistos, relatados, discutidos estes autos de Reexame Necessário e Apelação Cível. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e no reexame necessário reformar a sentença, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e dezenove. Belém, 21 de outubro de 2019. Rosileide Maria da Costa Cunha Desembargadora Relatora (2483631, 2483631, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-22)¿.
¿MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR. 1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora e quando não tiver sido negado o próprio direito vindicado, como no caso em apreço em que os impetrantes não obtiveram qualquer resposta da autoridade coatora a respeito do pagamento da gratificação aqui pleiteada, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2. Os artigos 132 e 140, III, da Lei 5.810/1994, garantem ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário o direito a receber gratificação de escolaridade no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento. 3. A Lei Complementar nº 22 exige que o cargo de Investigador de Polícia Civil seja provido por pessoa com graduação em nível superior. 4. Tendo os impetrantes comprovado que exercem o cargo de Investigador de Polícia Civil e que possuem graduação em nível superior, fazem jus ao recebimento da gratificação de escolaridade. 5. É irrelevante a alegação do Estado do Pará de que os impetrantes não têm direito à referida parcela, pelo fato de terem ingressado nos quadros da Polícia Civil na época em que o cargo de Investigador não exigia graduação em nível superior, pois, por expressa disposição legal, a gratificação de escolaridade é devida em razão do exercício do cargo. (Lei 5.810/1994, Art. 140 - A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções: III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário). 6. SEGURANÇA CONCEDIDA.¿ (ACÓRDÃO Nº 109.559 - DJE: 04.07.2012. CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. MANDADO DE SEGURANÇA N.º 2012.3.009711-0. COMARCA: BELÉM/PA. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO)¿.
¿MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORES PÚBLICOS -INTEGRANTES DO QUADRO DA POLICIAL CIVIL- ESCRIVÃO INVESTIGADOR PALILOSCOPISTA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DETERMINAÇÃO LEGAL ex vi arts. 132, VII e 140, III do Lei Estadual n.º 5.810/94 c/c arts. 29 e 45 da Lei Complementar 22/1994.
I - Preliminar de impossibilidade de utilização do writ como meio de cobrança rejeitada.
II - Fazem jus a gratificação de escolaridade de 80%(oitenta por cento), prevista no art. 140, III do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado do Pará, os integrantes do quadro da Polícia Civil, ocupantes dos cargos de Escrivão, Investigador, Papiloscopista, uma vez que a Lei Complementar 22/94 exige dos mesmos formação superior, que foi devidamente comprovada na impetração do writ.
III - Por se tratar de relações jurídicas de trato sucessivo, não se afigura a decadência suscitada.
IV - À unanimidade Segurança concedida nos termos do voto do relator. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. (201330273230, 129341, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 31/01/2014, Publicado em 12/02/2014)¿.
¿MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR A INVESTIGADOR DE POLICIA CIVIL CONCURSADO ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR N. 22/94. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE AFASTADA, POIS A LEI COMPLEMENTAR N. 22/1994 NÃO ESTABELECE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO UMA DAS ATRIBUIÇÕES DO DELEGADO GERAL DE POLÍCIA E ALÉM D MAIS A AUTORIDADE COATORA DEFENDEU O ATO OMISSIVO, FATO QUE ATRAI A TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. PRELIMINAR DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE COBRANÇA E DE LEI EM TESE REJEITADAS PORQUE NÃO SE ESTÁ A COBRAR VALORES PRETÉRITOS, MAS SIM VALORES ATUAIS E FUTUROS, BEM COMO ESTÁ APONTADO CLARO ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA EM RAZÃO DA OMISSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO SE RENOVA MÊS A MÊS PORQUE SE REFERE A ATO OMISSIVO SOBRE VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO NA ATIVA. NO MÉRITO O DIREITO A PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE (ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR). INTELIGENCIA DOS ARTS. 29 E 47 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 22/94 CONJUGADO COM O ART. 132, INCISO VII E ART. 140, INCISO III DA LEI 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO UNÂNIME. (201330226594, 133425, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 13/05/2014, Publicado em 16/05/2014)¿.
¿EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT CONTRA LEI EM TESE E COMO AÇÃO DE COBRANÇA, REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DA POLICIA CIVIL. DIREITO À PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DE 80%. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 29, 29-A, 45 E 47 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 22/94 CONJUGADO COM O ART. 132, VII E ART. 140, INCISO III DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. (201330173399, 129067, Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 31/01/2014, Publicado em 05/02/2014)¿.
¿MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO A GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ESCRIVÃO DE POLICIA. EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. CARACTERIZADA. GRADUAÇÃO COMPROVADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. In casu ficou caracterizada a violação a direito líquido e certo do impetrante ao recebimento da gratificação de escolaridade face o preenchimento dos requisitos legais pelo impetrante, consoante o estabelecido no art. 29 da Lei Complementar n.º 22/94, c/c art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94. Precedentes do TJE/PA. Segurança concedida à unanimidade. (2015.00912488-82, 143.976, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-03-17, Publicado em 2015-03-19)¿.

No mesmo sentido, o Tribunal Pleno também se pronunciou sobre matéria, senão vejamos os seguintes julgados:
¿MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 132 E 140 DA LEI Nº 5810/94. CONCESSÃO DA SEGURANÇA, À UNANIMIDADE.
Conforme prelecionam os artigos 132 e 140 da Lei nº 5.810/94, é cabível a gratificação de escolaridade devido o exercício de um cargo para o qual se exija nível superior. Desse modo, não influem para o pagamento as requisições feitas ao profissional no momento do ingresso no cargo, mas sim se este possui o diploma de nível superior quando do exercício de suas funções. (201330002499, 120270, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 29/05/2013, Publicado em 05/06/2013)¿.
¿MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. ACOLHIDA POR MAIORIA, TENDO O COLEGIADO DECIDIDO PELA EXCLUSÃO DO IGEPREV, RESSALVADO O PONTO DE VISTA DESTE RELATOR PELA REJEIÇÃO DESTA PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AUTORIDADE COATORA, IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O MANDAMUS COMO SUBSTITUTO DE AÇÃO DE COBRANÇA E DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. OS ARTIGOS 132 E 140, III, DA LEI 5.810/1994, GARANTEM 'AO TITULAR DE CARGO PARA CUJO EXERCÍCIO A LEI EXIJA HABILITAÇÃO CORRESPONDENTE À CONCLUSÃO DO GRAU UNIVERSITÁRIO' O DIREITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% (OITENTA POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO. A LEI COMPLEMENTAR Nº 22 EXIGE QUE OS CARGOS DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL, ESCRIVÃO E PAPILOSCOPISTAS SEJAM PROVIDOS POR PESSOAS COM GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. TENDO OS IMPETRANTES COMPROVADO QUE EXERCEM OS REFERIDOS CARGOS E QUE POSSUEM GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR, FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. É IRRELEVANTE A ALEGAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ DE QUE OS IMPETRANTES NÃO TÊM DIREITO À REFERIDA PARCELA, PELO FATO DE TEREM INGRESSADO NOS QUADROS DA POLÍCIA CIVIL NA ÉPOCA EM QUE OS REFERIDOS CARGOS NÃO EXIGIAM GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR, POIS, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL, A GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE É DEVIDA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO (LEI 5.810/1994, ART. 140 - A GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE, CALCULADA SOBRE O VENCIMENTO, SERÁ DEVIDA NAS SEGUINTES PROPORÇÕES: III - NA QUANTIA CORRESPONDENTE A 80% (OITENTA POR CENTO), AO TITULAR DE CARGO PARA CUJO EXERCÍCIO A LEI EXIJA HABILITAÇÃO CORRESPONDENTE À CONCLUSÃO DO GRAU UNIVERSITÁRIO). CONCESSÃO PARCIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA RECONHECER O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES, COM EXCEÇÃO DA SRA. ISABEL CRISTINA DE SOUSA VIRGOLINO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. (201230262226, 125042, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 02/10/2013, Publicado em 04/10/2013)¿.
¿ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. ACOLHIDA. CONTINUAÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR PARA INVESTIGADOR, ESCRIVÃO E PAPILOSCOPISTA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ QUE INGRESSARAM NO ÓRGÃO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR n.º 046/04. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 29. DA LEI COMPLEMENTAR N.º 022/94, COM REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 046/04 COMBINADOS COM OS ARTS. 132, INC. VII E ART. 140, INC. III, DA LEI ESTADUAL N.º5.810/94 (RJU). EXCLUÍDO TRÊS IMPETRANTES QUE NÃO APRESENTARAM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AOS DEMAIS IMPETRANTES, SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. (201230173978, 129930, Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 19/02/2013, Publicado em 24/02/2014)¿.

Da análise acurada dos autos, porém, infere-se que um dos impetrantes do presente Mandado de Segurança, o Sr. Pery Ubiratan da Silva de Vasconcelos, embora tenha concluído o Curso de Licenciatura em História (fl. 67), não exerce qualquer dos cargos mencionados nas legislações acima transcritas, pois segundo documentação acostada no presente processado, isto é, comprovantes de pagamento de fls. 64/66, o referido impetrante exerce o cargo de Motorista Policial.

Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (fl. 325):
¿(...) 1. PERY UBIRATAN DA SILVA VASCONCELOS que exerce o cargo de motorista policial, portanto, não se enquadra em nenhum dos cargos elencados no art. 29 da LCE nº 046/2004 para os quais se exige para o seu desempenho a graduação superior (...)¿.

Nessa esteira, tenho que o impetrante Pery Ubiratan da Silva Vasconcelos não faz jus à gratificação de nível superior, motivo pelo qual em relação a ele a segurança deve ser denegada, por ausência de direito líquido e certo.

Noutra senda, quanto aos demais impetrantes, noto que comprovaram ser ocupantes dos seguintes cargos efetivos e que se graduaram nos seguintes cursos superiores:

- Eliel Vanderlan Gomes da Silva - Investigador de Polícia Civil - Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental (fls. 36/39).

- Maria do Carmo dos Santos - Investigadora de Polícia Civil - Curso Superior em Letras (fls. 50/53).

- Murilo Nobre Campos - Papiloscopista de Polícia Civil - Curso Superior de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (fls. 58/59).

- Sandra Maria de Souza Lins - Investigadora de Polícia Civil - Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental (fls. 79/82).

- Silvia Helena Ferreira Leão - Investigadora de Polícia Civil - Curso Superior em Engenharia Civil (fls. 103/106).

Quanto ao pedido de pagamento dos valores retroativos, resta incabível tal pleito em sede de mandado de segurança, porquanto somente será efetuado em relação às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento do
mandamus
, conforme disposto no § 4º do artigo 14 da Lei nº 12.106/2009,
verbis
:
Art. 14.
(...) §4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Por derradeiro, impende consignar quanto à impetrante Sandra Maria de Souza Lins, que passou para a inatividade, de modo que fará jus à referida gratificação a partir da impetração do
mandamus
, cabendo tal implementação ao Estado do Pará, e a partir de sua passagem para a inatividade, a incumbência caberá ao IGEPREV, conforme fundamentação exposta na preliminar de ilegitimidade passiva acima rejeitada.

Desse modo, resta configurado o direito líquido e certo dos impetrantes ao recebimento da gratificação de nível superior, na forma do art. 29 da Lei Complementar nº 22/94, c/c art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94, com efeito a contar do ajuizamento da ação mandamental.

Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOUÇÃO DE MÉRITO, nos termos dos arts. 13 e 267, IV, do CPC/73 (atual 76, I c/c 485, IV do CPC/2015), restando prejudicado o
writ
dos impetrantes Sérgio da Silva Bragança, Rosilene Trindade de Oliveira e Sérgio Henrique Santana da Costa, ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

DENEGO A SEGURANÇA quanto ao impetrante Pery Ubiratan da Silva Vasconcelos por ausência de direito líquido e certo.

Por fim, CONCEDO A SEGURANÇA aos impetrantes Eliel Vanderlan Gomes da Silva, Maria do Carmo dos Santos, Murilo Nobre Campos, Sandra Maria de Souza Lins e Silvia Helena Ferreira Leão nos termos da fundamentação.

Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas nº 105 do STJ e 512 do STF.

Sem custas.

É o voto.

Belém-PA, 02 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator

G:\10.02.2020\Proc. 0000529-38.2012.814.0000. MS. Gratificacao Nivel Superior. Investigador. Escrivao, Papiloscopista. -31v2. OK E_MAIL.rtf